Tribunal: TJBA
Processo: 8070649-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070649-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ODETTE MIRANDA DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO CARAMELLO ORTINS SAMPAIO, VERENA PAIM GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. VALIDADE DA MODALIDADE COLETIVA. DISTINÇÃO ENTRE PLANOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE EM REAJUSTES. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em antecipação de tutela, limitou o reajuste anual da mensalidade da beneficiária aos índices divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. A operadora recorrente sustenta a validade dos reajustes aplicados conforme a livre negociação inerente aos contratos coletivos e a regulação específica do setor. A beneficiária, consumidora idosa, pleiteia a manutenção da decisão que limitou os aumentos, alegando desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

I. Distinção entre o regime jurídico aplicável a planos de saúde coletivos e planos individuais/familiares, no que tange ao reajuste anual.

II. Limites do controle judicial sobre reajustes em contratos coletivos, considerando a liberdade de contratar e a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro das operadoras.

III. Necessidade de manutenção da tutela de urgência em benefício do consumidor, sob a ótica da razoabilidade e proteção da consumidora idosa, sem descaracterizar a natureza do contrato coletivo.

III. Razões de decidir

A relação entre operadoras de planos de saúde e beneficiários é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não obstante as especificidades técnicas da modalidade coletiva. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legitimidade dos reajustes em planos coletivos, pautados pela liberdade contratual e pelas variáveis de custos e sinistralidade do setor. Todavia, tal liberdade não é absoluta e deve submeter-se ao controle judicial quando a aplicação do reajuste revela-se desproporcional, comprometendo o equilíbrio do contrato e a própria permanência do consumidor no serviço.

No caso presente, a decisão de primeiro grau, ao aplicar de forma mitigada os índices da ANS, atua como medida de prudência para garantir a continuidade da assistência à saúde da beneficiária, pessoa de idade muito avançada (100 anos), cuja vulnerabilidade é patente. A manutenção da limitação, em sede de tutela provisória, não desqualifica a natureza coletiva do contrato, mas impõe um dever de cautela da operadora em justificar, de maneira clara e transparente, a necessidade dos patamares de reajuste aplicados, sob pena de incorrer em conduta abusiva, ainda que o contrato tenha sido livremente pactuado. O controle judicial exercido neste momento não ignora as regras do setor, mas assegura que o reajuste não se torne um impedimento insuperável ao direito fundamental à saúde, conciliando os interesses legítimos da operadora com a proteção da consumidora hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão interlocutória de primeiro grau, por entender ser a medida mais adequada para a preservação do equilíbrio contratual nesta etapa processual.

Tese de julgamento: "1. Os contratos coletivos de plano de saúde possuem regramento próprio e permitem reajustes baseados nas especificidades da modalidade, não se sujeitando, em regra, aos índices fixados pela ANS para planos individuais. 2. O Poder Judiciário pode exercer o controle de abusividade sobre os reajustes em contratos coletivos, sempre que demonstrada desproporcionalidade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou inviabilize o acesso ao serviço, independentemente da descaracterização do vínculo contratual original."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 1.015, I; Art. 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor, Art. 47; Lei nº 9.656/99.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80396820520238050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070649-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada ODETTE MIRANDA DE SIQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08